Tribunal: STF
Processo: Rcl 41094
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes recentes da Segunda Turma. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.